Tribunal: TJDFT
Processo: 0740809-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740809-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C E DA SILVA MENDES AUTO PECAS LTDA - ME AGRAVADO: BIPECAS BRASILIA INDUSTRIA E COM DE PECAS P/ AUTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por C E DA SILVA MENDES AUTO PEÇAS LTDA – ME em face da decisão interlocutória (Id 244600815 dos autos de origem) proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse, processo no 0714403-66.2025.8.07.0007, ajuizado por BIPEÇAS BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA em face de CARLOS EDUARDO DA SILVA MENDES e MENDES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA, que deferiu pedido de tutela de urgência para desocupação do imóvel comercial situado no Setor H Norte, Taguatinga/DF, Área Especial 197, Lote 1. Em suas razões recursais (Id 76539557), o agravante sustenta que a peça inaugural da ação de origem não expõe a veracidade dos fatos. Narra que firmou contrato de locação comercial com ANTÔNIO EMILSON SOARES, à época promitente comprador do bem e, portanto, legítimo titular do domínio do imóvel, com vigência até agosto de 2026, e que vem cumprindo regularmente suas obrigações contratuais. Alega que a transação judicial realizada entre ANTÔNIO EMILSON e a agravada BIPEÇAS, em outubro de 2022, para desfazer o negócio anterior de compra e venda, não contou com sua participação, tampouco houve qualquer notificação sobre a sub-rogação dos direitos locatícios, o que compromete a validade da ordem de desocupação. Sustenta que a empresa REI DOS FARÓIS, ora agravante, é a real ocupante do imóvel, conforme demonstrado pelas fotos anexadas à petição inicial da ação de origem, e que, por isso, possui legitimidade para recorrer da decisão que lhe impõe desocupação. Argumenta que a sub-rogação dos direitos locatícios em favor da agravada não foi comunicada à parte locatária, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e os dispositivos legais aplicáveis, como os artigos 113 e 422 do Código Civil e os artigos 8o e 12 da Lei de Locações. Aduz que, mesmo que se admita a sub-rogação, a retomada da posse do imóvel deveria ocorrer por meio de ação de despejo, e não por ação de imissão na posse, o que revela inadequação da via eleita e ausência de interesse processual. Assevera que a empresa agravante se configura como terceiro de boa-fé, tendo firmado contrato legítimo e mantido a posse do imóvel de forma pacífica e contínua, sem qualquer oposição por parte da agravada desde a transação judicial que lhe restituiu a propriedade do bem. Defende que a ausência de oposição por quase três anos configura supressio, gerando legítima expectativa de manutenção da locação, sendo indevida a pretensão de desocupação do imóvel por meio da presente ação. Defende a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a ordem de desocupação do imóvel, e afirma que sua boa fé e desinteresse em gerar prejuízo à Agravada estariam demonstradas com o ajuizamento da ação de consignação em pagamento no 0723843-86.2025.8.07.0007, a fim de depositar em Juízo as próximas mensalidades dos valores locatícios. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal pleiteada. O comprovante de pagamento do preparo recursal consta no Id 76540801. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Há, na hipótese presente, elementos para que seja concedido o efeito suspensivo pretendido. O risco de dano está configurado no fato de a agravante ter que desocupar o imóvel no qual exerce atividade empresarial, no prazo já em curso, enquanto ainda pendente o julgamento do mérito do recurso, o que poderá acarretar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação. Já a probabilidade do direito decorre da existência de contrato de locação vigente, firmado entre a agravante e Antônio Emilson Soares (Id 76540912), quando este supostamente possuía o domínio sobre o imóvel, somente perdido após acordo judicial com a agravada (Id 238992968 dos autos de origem) dos autos de origem. Nesse quadro, mostra-se adequado o sobrestamento da decisão recorrida até que o mérito do recurso seja apreciado e julgado pelo órgão Colegiado competente. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora